Tribunal: TJMT
Processo: 1014401-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014401-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DA SILVA MENDES - CPF: 095.121.281-87 (APELADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014401-51.2018.8.11.0041

Apelação no 1014401-51.2018.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelado
: JOAO DA SILVA MENDES

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA - IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRAR O REAL CONSUMO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DE SUPOSTAS INADEQUAÇÕES - COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

Não demonstrada pela concessionária a impossibilidade de registro do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a notificação do autor acerca de supostas inadequações técnicas no medidor, mostra-se necessária a revisão das faturas calculadas por média de consumo.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização.

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014401-51.2018.8.11.0041

Apelação no 1014401-51.2018.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelado
: JOAO DA SILVA MENDES

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ENERGISA S/A.

Ação:
Ação Declaratória c.c Indenização por Danos Morai, proposta por
JOAO DA SILVA MENDES
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para
determinar a revisão das faturas de setembro/2017 até março/2018, devendo a ré adequar a cobrança da fatura do mês 09/2017 ao consumo médio do período de 114 kWh, restituir em dobro o quantum da indevida parcela paga junto a fatura do mês 10/2017 e excluir a cobrança das indevidas parcelas das faturas de 11/2017 a 03/2018, mantendo somente a cobrança do consumo aferido no mês. Condenou a ré ao condenar a Ré ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) ao autor pelos danos morais sofridos, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação:
defende a
regularidade das faturas objeto da lide, razão pela qual entende que inexiste o dever de indenizar. Afirma que no mês de setembro de 2017, a requerida cobrou pelo consumo regular do mês, bem como pelo acúmulo dos meses anteriores, nos quais o faturamento se deu pela média, e não pelo consumo anotado, em razão de um impedimento de leitura no medidor. Aduz que o procedimento adotado está de acordo com a Resolução da Aneel 414/2010, sendo assim, inexiste qualquer irregularidade nas faturas impugnadas, eis que houve acúmulo de consumo. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
(Id.
93375475
): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014401-51.2018.8.11.0041

Apelação no 1014401-51.2018.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelado
: JOAO DA SILVA MENDES

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Apelação
interposta por
ENERGISA S/A.

Ação:
Ação Declaratória c.c Indenização por Danos Morai, proposta por
JOAO DA SILVA MENDES
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para
determinar a revisão das faturas de setembro/2017 até março/2018, devendo a ré adequar a cobrança da fatura do mês 09/2017 ao consumo médio do período de 114 kWh, restituir em dobro o quantum da indevida parcela paga junto a fatura do mês 10/2017 e excluir a cobrança das indevidas parcelas das faturas de 11/2017 a 03/2018, mantendo somente a cobrança do consumo aferido no mês. Condenou a ré ao condenar a Ré ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) ao autor pelos danos morais sofridos, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que é usuário dos serviços de eletricidade da requerida e em 22/05/2018, a empresa Ré promoveu a suspensão indevida do serviço de energia elétrica em sua residência (unidade consumidora no 6/932791-7), além de ter realizado inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito.

Informa que havia contestado a fatura do mês de setembro/2017 em outubro/2019 e depois contestado as seguintes até março de 2018, por meio do processo administrativo junto ao PROCON. Relata que havia solicitado a troca da unidade consumidora, apesar disso, o novo faturamento teria sido feito segundo a média. Alega que trata-se de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se do Histórico de Consumo apresentado pelo autor que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente, porquanto houve um aumento significativo
nos meses de
setembro/2017 a março/2018
(Id. 93370981).

No entanto, como foi demonstrado pela r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar o suposto acumulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão.

Em que pese a concessionária alegar que as cobranças foram realizadas por média de faturamento, a mesma não demonstrou o que teria impossibilitado o registro do real consumo gasto na unidade consumidora em tais meses.

Verifica-se que a ré tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que teria notificado o autor acerca de supostas inadequações técnicas na unidade consumidora antes de efetuar a cobrança por média de consumo.

Dessa forma, não demonstrada pela concessionária a impossibilidade de registro do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a notificação do autor acerca de supostas inadequações técnicas no medidor, mostra-se necessária a revisão das faturas calculadas por média de consumo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
Impedimento de acesso ao medidor – Ausente comprovação de que a concessionária ré efetuou a prévia comunicação da obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora – Inobservância do art. 87, §1o, da Resolução 414/2010 da ANEEL – Não restou demonstrado, ainda, que a proteção existente tenha criado obstáculo à leitura direta do medidor – Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do excessivo valor cobrado do consumidor – Necessidade de revisão da fatura impugnada, excluindo-se da cobrança a quantia que exceder a média de consumo faturado nos 12 últimos ciclos de faturamento
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – Cobrança ilegítima – Título protestado – Dano moral configurado pela simples negativação indevida do nome do interessado no cadastro de proteção ao crédito – Incidência da Súmula 227 do STJ – Montante indenizatório arbitrado em R$.3.000,00 (três mil reais) – Valor que se coaduna com os limites da razoabilidade e proporcionalidade – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1045479-97.2017.8.26.0100; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 11/03/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE CONSUMO DA AUTORA E NÃO COMPORTA REVISÃO -
RÉ QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - DÉBITO RELACIONADO A SUPOSTO CONSUMO ANTERIOR NÃO APURADO EM DECORRÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO RELÓGIO MEDIDOR - INDEMONSTRADO QUE HOUVE NOTIFICAÇÃO DA USUÁRIA A RESPEITO DO IMPEDIMENTO DE LEITURA TÃO LOGO O SUPOSTO IMPASSE FOI CONSTATADO PELA CONCESSIONÁRIA – EVIDENTE DESCUMPRIMENTO ÀS NORMAS QUE REGULAMENTAM O SETOR – DE RIGOR A REVISÃO DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 EXCLUINDO DA COBRANÇA O IMPORTE QUE EXCEDEU AO CONSUMO MÉDIO DA REQUERENTE NOS 12 MESES QUE ANTECEDERAM A CONSTATAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1051584-27.2016.8.26.0100; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2018; Data de Registro: 21/11/2018)

No que diz respeito ao dano moral, restou incontroverso nos autos o corte no fornecimento de energia na Unidade Consumidora e a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Dessa forma, o corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO - CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1- Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador.2
- O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu, seja no sentido de comprovar o pedido regular de transferência ou da suspensão do fornecimento de energia por parte de terceiro, com a regular informação prévia à titular da unidade consumidora e ou de demonstrar a existência de débitos, com a necessidade notificação prévia.4- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO SEU RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica e a excessiva demora no restabelecimento do serviço configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço público.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - Ap 22266/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro e, portanto, não há como afastar a responsabilidade da requerida.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$7.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Ademais, não há falar em compensação de valores em crédito ao consumidor na fatura de energia elétrica, já que tais valores devem ser pagos à parte autora.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021